Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010000-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[C. SILVA INSTALADORA LUZ DO ORIENTE - CNPJ: 05.484.353/0001-28 (AGRAVANTE), CLEBER SILVA - CPF: 792.309.701-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

– ISS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA –INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN, INCISO I - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Proposta a ação executiva fiscal no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, não há que se falar em prescrição.

2.

Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por C. SILVA INSTALADORA LUZ DO ORIENTE e OUTRO, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Execução Fiscal (Exceção de Pré-Executividade) n. 0008667-35.2009.811.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o argumento de que a mora na citação se deu por culpa do judiciário, e que a citação por edital foi realizada de acordo com o ordenamento legal, inexistindo prescrição.

Argumenta a Agravante a inobservância do prazo de 100 (cem) dias trazido pelo artigo 219, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/73, para a realização da citação, concluindo que a realização da citação em inobservância a este dispositivo não interrompe o prazo prescricional.

Aduz, alternativamente, a prescrição parcial dos créditos executados.

Noticia que a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 257 do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, bem como por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pede pelo provimento do recurso.

Efeito ativo indeferido. (Id 43219988)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 52040451)

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por C. SILVA INSTALADORA LUZ DO ORIENTE e OUTRO, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Execução Fiscal (Exceção de Pré-Executividade) n. 0008667-35.2009.811.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o argumento de que a mora na citação se deu por culpa do judiciário, e que a citação por edital foi realizada de acordo com o ordenamento legal, inexistindo prescrição.

Alega a Recorrente a necessidade de observar-se o prazo contido no disposto no art. 219, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/73do CPC, para que tenha força de interromper o prazo prescricional. Pontua, também, a ocorrência da prescrição parcial dos créditos tributários discutidos e à nulidade da citação por edital e do edital de citação confeccionado nos autos da execução fiscal.

A Execução Fiscal foi protocolizada em 25/06/2009, para cobrança dos créditos tributários, referente tributos municipais no valor de R$ 1.811,83 (mil oitocentos e onze reais e oitenta e três centavos).

Em 10/08/2009, ordenou-se a citação.

Infrutíferas as tentativas de citação, por AR e por mandado. (Id 41829497)

A Fazenda Pública teve ciência da devolução da carta de citação em 03/02/2010.

Após a devolução do mandado, a Fazenda Pública requereu a citação por Edital em 23/04/2013, somente foi expedido em 19/04/2016.

Passo a análise dos argumentos recursais.

No que se refere à prescrição, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, prazo que se interrompe nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, do artigo 174, do CTN, dentre as quais a citação do devedor, considerando a redação originária no inciso I, vigente à época da interposição da ação:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Com efeito, constituído o crédito tributário, dispõe o ente público do prazo de 5 (cinco) anos para a respectiva cobrança, nos termos do que prevê o artigo 174 do CTN, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível a cobrança, porque operada a prescrição.

Saliente-se que, a pretensão executiva em análise refere-se à cobrança da ISS, referente ao exercício de 2004, meses de julho/2004 a janeiro/2005, tendo como data de vencimento mais remota 12/07/2004.

A par da data da interposição da ação, 25/06/2009, e a data que determinou a citação, 10/08/2009, a qual retroage à data da interposição da ação, tenho que não há falar-se em prescrição, uma vez que apresentada a Execução Fiscal dentro do prazo legal, ou seja, antes do decurso de 5(cinco) anos da constituição do crédito até a interposição da ação executiva.

Nesse sentido

se manifestou essa Corte de Justiça:

(...)

Por essa razão, não há que se falar em prescrição fundamentada na inobservância do prazo trazido pelo art. 174, §1o, inciso I, do CTN (redação originária).

Quanto ao prazo previsto no art. 219 do CPC, a inobservância deste se deu por culpa do Judiciário, não sendo possível a decretação da prescrição quando a demora na prática dos atos processuais não decorreu da culpa do autor, mais sim em razão dos mecanismos do Poder Judiciário.

Por essa razão, não há que se falar em prescrição fundamentada na inobservância do prazo trazido pelo art. 219 do CPC.

Quanto à nulidade da citação por edital, o julgador singular situou a questão:

“(...) ressalto que não dependia a validade da citação editalícia postulada pela exequente, de uma prévia busca minuciosa por cadastros e repartições disponíveis, uma vez tendo esgotado as hipóteses do artigo 8o da Lei de Execução Fiscal na busca da citação do contribuinte. (...)

No caso não há que se falar em nulidade da execução, haja vista que restou demonstrado que foi observado o disposto no artigo 8o da Lei de Execução Fiscal. Importante lembrar que foi o contribuinte ora executado que deixou de atualizar o seu cadastro, tenho sido tentada a citação por carta e posteriormente por oficial de justiça, sem sucesso
.” (
sic
Id 41829497 – p. 68)

Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Ressalto que expedida a citação por carta, esta restou devolvida.

Após, expedido mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que não localizou o executado.

Extrai-se dos autos, que somente após as tentativas inexitosas de citação por carta e por mandato, que foi pleiteada e determinada a citação por edital.

Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando infrutíferas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.

Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (
AgInt no AREsp 483.803/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Destarte, devidamente demonstrado que a citação pessoal do executado resultou frustrada, seja pela via postal, seja por Oficial de Justiça, sob o argumento de endereço não localizado, sobrevindo a citação por Edital, tenho que esgotadas as modalidades de citação do executado, devendo ser afastada a alegação de nulidade de citação por edital.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO, AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021